Tribunal: TJSP
Processo: 0145188-98.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXECUTIVO QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGRA DA PREVENÇÃO NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXECUTIVO QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGRA DA PREVENÇÃO NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA QUE PREVALECE SOBRE A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 158 DESSA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO COLEGIADO – ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO POR ESSA CÂMARA QUE DIZ RESPEITO AOS EFEITOS DA DESISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – OBJETOS DISTINTOS A REFORÇAR A INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0145188-98.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EDIFISA S/A EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS,
é apelado SERGIO SECCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
2
Apelação Cível 0145188-98.2012.8.26.0100
Apelante: Edifisa S/A Edificações e Incorporações Imobiliarias
Apelado: Sergio Secco
Comarca: São Paulo
Embargos à Execução
Juiz prolator da sentença: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no 4.473
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO
EXECUTIVO QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA –
MATÉRIA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II – INTELIGÊNCIA DO
ART. 5o, INCISO II.3, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESSE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REGRA DA PREVENÇÃO NÃO
APLICÁVEL NA ESPÉCIE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA
MATÉRIA QUE PREVALECE SOBRE A COMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 158 DESSA EGRÉGIA CORTE DE
JUSTIÇA – PRECEDENTES DO COLEGIADO – ANTERIOR
RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO POR ESSA CÂMARA
QUE DIZ RESPEITO AOS EFEITOS DA DESISTÊNCIA DE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO – OBJETOS DISTINTOS A REFORÇAR A
INCOMPETÊNCIA
DO
COLEGIADO
–
RECURSO
NÃO
CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 474/477, que julgara parcialmente procedente embargos à
execução de título executivo extrajudicial, para declarar a ilegalidade da
capitalização de juros em período inferior ao anual e declarar o
montante devido de R$ 131.315,23, data-base de julho de 2013, a ser
atualizado pelos índices contratuais, com a incidência dos encargos
remuneratórios e moratórios pactuados, afastado a capitalização em
período inferior ao anual. Sucumbência repartida entre eles, sem
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
3
Insurge-se a embargada (exequente), argumentando que a
sentença, ao declarar exigível o valor principal, acrescido da “incidência
dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados”, deixara de
mencionar expressamente a respeito da previsão de multa de 10%
sobre o valor da dívida vencida (cláusula décima segunda; fl. 30), bem
como, da previsão de pagamento de honorários advocatícios em razão
do inadimplemento contratual (cláusula décima terceira; fls. 30/31);
além da indenização pelo período de retenção/ocupação indevida do
imóvel no importe de 1% ao mês do preço do imóvel atualizado, e por
fim, despesas vencidas e vincendas (cláusula décima sexta; fls. 31/32);
os termos adotados pelo juízo são genéricos e poderá gerar
divergências acerca da interpretação no processo de execução; a
legalidade dos consectários é inquestionável, conforme entendimento
jurisprudencial, decorrente da autonomia da vontade. Requer o
provimento do recurso para declaração textual de inclusão das
supracitadas parcelas.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Com efeito, melhor analisando os autos, verifico que a relação
jurídica posta em debate embargos à execução de título executivo
extrajudicial
não se enquadra na competência desta Subseção de
Direito Privado I, uma vez que no caso concreto, a apelante ajuizara
ação de execução de título executivo extrajudicial (contrato de
compromisso de compra e venda), de onde foram tirados os embargos
à execução em apreço.
Assim, considerando que a causa de pedir (título executivo
extrajudicial), e o pedido (cumprimento do quanto estabelecido no título
executivo) são critérios determinantes, à luz do artigo 100 do regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
4
interno deste Tribunal de Justiça, na fixação de competência1, este
recurso de apelação deve ser redistribuído para uma das Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do
disposto no art. 5o, §1o, inciso II.3, da Resolução n° 623/2013 do seu
Colendo Órgão Especial.2
Releva salientar a irrelevância da natureza jurídica subjacente
ao título executivo extrajudicial (oriundo de relação de compra e venda
do imóvel), pois a apelante ajuizara na origem, execução de título
extrajudicial, o que atrai a competência da Segunda Subseção de Direito
Privado II, para a apreciação desta demanda.
A propósito, confiram-se os precedentes jurisprudenciais,
dentre eles, acórdãos proferidos pelo Colegiado:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROMESSA DE
CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL - COMPETÊNCIA RECURSAL
- Competência para julgamento das execuções fundadas em
título executivo extrajudicial atribuída à Subseção de Direito
Privado II, (11a. a 24a. e 37a. e 38a. Câmaras), nos termos
da Resolução no 623/2013, art. 5o, inc. II. 3, do Tribunal de
Justiça Competência da Subseção I, relativa a compromisso
de compra e venda, que não se estende às execuções por
título extrajudicial - Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação
de
redistribuição.
(AC
0003323-06.2014.8.26.0363;
Relator
MARCUS
VINICIUS
RIOS GONÇALVES; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento
em 02/10/2018);
APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO
Título executivo
extrajudicial Competência da Seção de Direito Privado II,
1 Artigo 100, RITJSP A competência interna dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la.
2 Art. 5o, § 1o, inciso II.3, da Resolução 623/2013 - “Serão da competência Segunda Subseção,
composta pelas 11a e 24a, e pelas 37a e 38a Câmaras, as ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial (...);”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
5
independentemente
do
negócio
jurídico
subjacente

Precedentes
Recurso não conhecido, determinada sua
redistribuição.
(AC
1088072-44.2017.8.26.0100;
Relator
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; 2a Câmara de Direito
Privado; Julgamento em 23/10/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
A
Subseção de Direito Privado I tem competência para apreciar
as ações relativas a compromisso de compra e venda que
tenham por objeto coisa imóvel, mas não as execuções
oriundas de tais ajustes e fundadas em títulos executivos
extrajudiciais. Matéria que se insere na competência da
Subseção de Direito Privado II (11a a 24a e 37a e 38a
Câmaras). Inteligência do art. 5o, item II.3, da Resolução
623/2013 do TJSP. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO
NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
(AI
2056308-03.2015.8.26.0000;
Relatora
ROSANGELA
TELLES; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
27/07/2015);
Competência recursal Execução de título extrajudicial
Ação centrada em instrumento particular de escritura de
compra e venda de imóvel
Irrelevância - Matéria da
competência preferencial da Subseção II, da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça Precedentes - Recurso não
conhecido,
com
a
determinação
de
remessa.
(AI
2170543-75.2018.8.26.0000; Relatora CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER; 8a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
29/08/2018).
Logo, ao rigor deste raciocínio, não tem esta Subseção de
Direito Privado I, competência para dirimir a questão, pois a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
6
tratada é afeta, de modo absoluto, à Seção de Direito Privado II

situação concreta que nem mesmo é alterada pelo fato da distribuição
originária ter se dado por prevenção de anterior recurso de apelação
(fls. 15/21).
Isso porque, a competência em razão da matéria, prevalece
de modo absoluto sobre a competência em razão da prevenção, nos
termos, inclusive, da Súmula 158, desse Egrégio Tribunal de Justiça: “A
distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera
prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria,
cuja natureza é absoluta.”
A propósito, confira-se, uma vez mais, o posicionamento dessa
Colenda Câmara:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA LOTEAMENTO IRREGULAR
COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO
ART. 3o, I.12, DA RESOLUÇÃO 623/2013, COM
ALTERAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 785/2017 DO ÓRGÃO
ESPECIAL
REGRA DA PREVENÇÃO NÃO APLICÁVEL NA
HIPÓTESE
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA QUE
DETÉM
NATUREZA
ABSOLUTA

REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA

RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
(AC
0004473-70.2000.8.26.0053; Relator GIFFONI FERREIRA;
Julgamento em 04/02/2020);
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

Buraco na Via Responsabilidade do Estado - Controvérsia
que envolve o exame do alegado dever indenizatório de
sociedade de economia mista concessionária de serviço
público - Competência da Seção de Direito Público, afeta às
suas 1a a 13o Câmaras Prevenção em razão de agravo que
se limitou a discutir benefício da justiça gratuita que não
prevalece sobre a competência em razão da matéria - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0145188-98.2012.8.26.0100 -Voto no 4.473 – ml
7
não conhecido, com determinação de sua redistribuição. (AC
1009610-84.2017.8.26.0161;
Relator
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA ALVES; Julgamento em 20/08/2019).
Ademais, ainda que esta não fosse a solução adequada ao
caso, a apelação julgada anteriormente pelo Colegiado (fls. 15/21), a
qual teria gerado a prevenção para análise do presente feito, tampouco
poderia ser considerada para tal finalidade, visto que aquele recurso
dizia respeito aos efeitos da desistência de ação de revisão contratual
com consignação em pagamento, cujo acórdão em questão reconhecera
o direito do réu (ora embargado e apelante) ao levantamento de
quantia incontroversa (art. 899, § 1o, do CPC/73).
Vale dizer, os objetos das demandas são distintos, reforçando,
ainda mais, o afastamento da competência do Colegiado para
apreciação do recurso em questão, sendo de bom alvitre registrar, que
eventual decisão no bojo da execução de título extrajudicial, processo
no 0130206-16.2011.8.26.0100, desafiará recurso a ser dirigido contra
a Subseção de Direito Privado II, conforme acima fundamentado.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado II, desse Egrégio Tribunal de Justiça, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica